Tribunal: TJSP
Processo: 2219603-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor – presença do periculum

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do PACIENTE praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar.
HABEAS CORPUS – excesso de prazo – inocorrência – ausência de constrangimento ilegal – grande número de réus e várias testemunhas a serem ouvidas – processo complexo que no momento aguarda citação e apresentação da defesa prévia de todos os pacientes – indefere-se o processamento.